Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-04.2015.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001085-04.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CLAUCIDIO NICOLI - CPF: 250.782.080-20 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), LIRIO ENDERLE - CPF: 253.969.781-04 (APELANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), ALZIRA ENDERLE - CPF: 627.031.451-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LIRIO ENDERLE

ALZIRA ENDERLE

APELAD
O
:

JOSE CLAUCIDIO NICOLI

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA DOSO APELANTES. PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINARES DE

FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO PELA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REJEITADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DESCONSIDERAÇÃO DO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO E MÁ-FÉ DO AUTOR. REJEITADAS. MÉRITO
.

ALEGADA
COMPOSSE POSTERIOR
DECORRENTE DE OUTRA AÇÃO DA QUAL O AUTOR NÃO FEZ PARTE
.
POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR E AS AMEAÇAS, TURBAÇÃO E ESBULHO POR PARTE DOS REQUERIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença
,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedente a ação de interdito proibitório proposta
pelo ora apelado
, reconhecendo a posse legítima do autor sobre os imóveis descritos e determinando a abstenção de atos de turbação pelos réus, além de julgar improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões debatidas consistem em:

a)
v
erificar se há ausência de interesse de agir do autor por suposta ciência de litígio anterior
e de coisa julgada
;

b)
e
xaminar eventual má-fé processual do apelado;

c)
a
ferir a alegada ausência de individualização da área;

d)
a
valiar o suposto cerceamento de defesa;

e)
d
ecidir sobre a alegada nulidade do contrato de arrendamento rural;

f)
a
nalisar o reconhecimento judicial da composse e a prática de atos possessórios;

g) verificar a comprovação das alegações
do autor e do apelado;

g)
v
erificar eventual destinação indevida dos frutos da posse e a possibilidade de acolhimento do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares suscitadas pelos apelantes

3.1. Falta de interesse de agir e carência da ação por ausência de individualização do imóvel

3.1.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir com fundamento na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial, nos termos dos
arts
. 17, 319, III, 373, I, 561, I do CPC.

3.1.2. A
coisa julgada material reconhecida nos autos n.o 0000036-11.2004.8.11.0102 não se estende ao apelado, que não foi parte naquela demanda, nos termos do art. 506 do CPC. Ademais, a presente ação possessória examina relação jurídica distinta e novos fatos, que não são alcançados pela coisa julgada, conforme art. 504, II, do CPC. Por fim, a alegação de outros direitos sobre o imóvel, como composse ou propriedade, não obsta
a
proteção possessória, conforme dispõe o art. 557, parágrafo único, do CPC.

3.1.
3
. Reconhece-se que o autor apresentou documentos suficientes à individualização do imóvel (matrículas, contrato, laudo, fotos),
satisfazendo o disposto no art. 319, III, do CPC, e atendendo ao contraditório e à ampla defesa.

3.2. Cerceamento de defesa

3.2.1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a sentença está devidamente fundamentada, com apreciação de provas suficientes nos autos. A análise do conjunto probatório foi feita de forma motivada, inexistindo violação aos
arts
. 9o, 10 e 489, §1o, CPC.

3.3. Alegada má-fé do apelado

3.3.1. A alegação de má-fé se confunde com o mérito, por depender da análise da natureza da posse exercida pelo recorrido. Assim,
foi
examinada na fundamentação de mérito, à luz dos
arts
. 1.200 e 1.201 do CC.

4. Preliminar suscitada pelo apelado

4.1. Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes

4.1.1.
Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois os apelantes, intimados a comprovar a hipossuficiência (art. 99, §2o, do CPC), apresentaram documentação hábil, como comprovantes de proventos mensais modestos, despesas fixas e laudo médico, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal prevista no §3o do mesmo artigo. A concessão do benefício encontra amparo no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88, e no princípio do amplo acesso à justiça.

5
. Mérito

5
.1. Posse legítima e proteção possessória

5
.1.1. Restou demonstrado nos autos que o apelado exercia posse mansa e pacífica sobre os imóveis desde 2003, com base em contrato de arrendamento firmado com o então único proprietário registral, conforme previsto nos
arts
. 1.197, 1.200 e 1.201 do Código Civil.

5
.1.2. O contrato de arrendamento goza de presunção de validade
enquanto não for anulado judicialmente, nos termos dos
arts
. 2o, 7o, 19 e 20 do CPC, sendo indevida a desconsideração do pacto sem pedido expresso, instrução adequada e citação dos arrendantes
, os quais não fizeram parte da relação processual
.

5.1.3.
Ficaram comprovados o exercício da posse pelo apelado, a turbação e o esbulho praticados pelos apelantes, inclusive em desrespeito à liminar possessória, conforme laudo pericial
judicial, alegação dos próprios recorrentes em suas peças defensivas e demais documentos
, atendendo-se aos requisitos dos
arts
. 373, I, e 561, I, do CPC, e dos
arts
. 1.200 e 1.201 do CC, que disciplinam a posse justa e de boa-fé. Os apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Restou, ainda, caracterizado o justo receio de turbação, nos termos do art. 567 do CPC.

5
.2. Inviabilidade da autotutela pelos apelantes

5
.2.1. A composse alegada pelos apelantes não justifica a prática de turbação ou esbulho, sendo necessária a via judicial própria.

5
.2.2. A prática de atos de esbulho durante a vigência de medida liminar de proteção possessória reforça a legitimidade da pretensão do apelado.

5
.3. Improcedência do pedido contraposto

5
.3.1. A composse alegada pelos apelantes não se converteu em posse exclusiva
sobre a área
nem legitima os atos praticados contra a posse do recorrido
e não autoriza
a desconsideração da existência de contrato de arrendamento rural entre o autor e terceiro
. Ausente prova do esbulho ou turbação por parte do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido contraposto, nos termos do art. 373, II,
do
CPC.

5.3.2.
Quanto aos pedidos contrapostos, verificou-se
também
que os apelantes não formularam pedido expresso de indenização por exploração indevida, tampouco pedido de percepção de frutos
pertencentes a terceiro que sequer integrou a lide
, circunstância que obsta o conhecimento da pretensão, sob pena de violação ao princípio da adstrição
, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC
, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
.4. Destinação dos frutos da posse

5
.4.1. A destinação dos frutos
ao terceiro arrendante
decorre do
contrato de arrendamento entre o autor, arrendatário, e
o terceiro
não integrante da lide
. Determinar sua reversão aos apelantes, que não exerceram qualquer atividade sobre a área
e que não
fazem parte do contrato de arrendamento
, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstram renda modesta e despesas essenciais, autoriza a concessão da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 5o, LXXIV, da CF/88, e 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC.
”

“
A existência de ação anterior entre terceiros, da qual o autor não participou, não afasta seu interesse de agir em nova ação possessória fundada em relação jurídica distinta, sendo inaplicável a coisa julgada, nos termos dos
arts
. 504, II, e 506 do CPC.
”

“
A alegação de composse ou de eventual direito de propriedade não impede a proteção possessória quando demonstrada posse justa e de boa-fé por parte do autor, com
base em contrato de arrendamento regularmente celebrado e não anulado,
juntamente com a prova do exercício de fato da posse,
conforme os
arts
. 1.197, 1.200, 1.201 do CC, e 557, parágrafo único, do CPC.
”

“
A ausência de individualização do imóvel não se configura quando há nos autos documentos idôneos (matrículas, contrato, fotografias e laudo pericial) que permitem a delimitação da área litigiosa, em observância ao art. 319, III, do CPC.
”

“
A destinação dos frutos da posse a terceiro arrendante, contratualmente legitimado, não configura enriquecimento sem causa, sendo incabível sua reversão aos apelantes que não exploraram a área, nos termos do art. 884 do CC
, não pediram a nulidade do contrato de arrendamento
e não efetivaram a inclusão do arrendante à relação processual
.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 2o, 7o, 9o, 10, 17, 19, 20, 141, 319, III, 373, I e II, 489, §1o, 492, 504, II, 506, 557, parágrafo único, 561, I, 567, 98, 99, §§2o e 3o;

CC,
arts
. 1.197, 1.200, 1.201 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1021030-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51548288920248130000, Relator.:
Des .
(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 02/07/2025
;
TJ-SC - AC: 03075615420148240038 Joinville 0307561-54.2014 .8.24.0038, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 10/03/2020
;
Apelação Cível, No 70084884527,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 25-03-2021
;
TJ-MS - Apelação Cível: 08102031920168120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
LIRIO ENDERLE
e
ALZIRA ENDERLE
,

contra sentença
(ID
.

323256377
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara Única da Comarca de Vera
-MT
que, nos autos da Ação
de
Interdito Proibitório

proposta

por

JOSE CLAUCIDIO NICOLI
,
julgou procedente
o pedido
da inicial
e
im
procedente o pedido contraposto
, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido de liminar, proposta por JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI em face de LÍRIO ENDERLE e ALZIRA ENDERLE, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial, em síntese, que o requerente é arrendatário de três imóveis rurais contíguos, denominados Lotes 127 (matrícula n. 499), 128-A (matrícula n. 553) e 126-B (matrícula n. 554), devidamente registrados no CRI de Vera/MT, e localizados na Gleba Celeste, zona rural do município de Vera/MT, contrato esse firmado com o proprietário do imóvel, Sr.
Olice
Enderle, em 12 de junho de 2003, com sucessivas renovações, sendo a última com prazo final previsto para 30 de junho de 2017.

Sustenta que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis desde a celebração do contrato, há mais de 12 (doze) anos, utilizando-os para exploração agrícola, em especial o plantio de soja.

No entanto, alega que os requeridos, os quais são proprietários de uma área lindeira, vêm praticando atos de turbação e ameaça à sua posse, impedindo-o de realizar o preparo do solo para o plantio da safra 2015/2016.

Aduz o requerente que os requeridos teriam solicitado a instalação de uma rede elétrica particular que atravessa a área arrendada, causando danos à plantação de milho existente no local, assim como, em maio do ano de 2015 compareceu ao local reivindicando a área e a interrupção imediata do plantio da safra 2015/2016. Diante disso, ingressou com a presente ação a
fim de proteger sua posse.

O requerente confeccionou boletins de ocorrência, a fim de resguardar seus direitos (Id n. 60973785 - Pág. 40/44). Acostado aos autos auto de constatação elaborado pela Polícia Civil de Vera/MT (Id n. 60973785 - Pág. 64/67).

Seguiu-se decisão designando audiência de justificação prévia, com determinação de intimação do autor e citação dos réus (Id n. 60973785 - Pág. 61).

Após realizada a audiência de justificação prévia, a liminar foi parcialmente deferida, determinando que os Requeridos se abstivessem de praticar atos de turbação em relação aos lotes 127, 128-A e 126-B, sob pena de multa diária, e que o Requerente depositasse em juízo o pagamento do arrendamento referente ao lote 127 (Id n. 60316498 - Pág. 57/58)

Os requeridos apresentaram contestação com preliminar de falta de interesse de agir e carência da ação por falta de individualização do imóvel. No mérito, alegaram que exercem a composse do imóvel em questão, juntamente com o Sr.
Olice
Enderle, conforme decisão judicial transitada em julgado em ação de reintegração de posse anterior (autos n. 281/2005 - Cód. 40951). Sustentaram a nulidade do contrato de arrendamento firmado entre o requerente e o Sr.
Olice
Enderle, por ausência de anuência dos demais compossuidores. Formularam, ainda, pedido contraposto de proteção possessória (Id n. 60973786 - Pág. 449/481).

Impugnação à contestação rebatendo as preliminares e ratificando a inicial apresentada (Id n. 60973786 - Pág. 489/502).

Intimados para especificarem provas, as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, tendo parte requerida pugnada pela realização de prova pericial (Id n. 660973786 - Pág. 509/510).

Deferida a produção de perícia técnica no imóvel, as partes apresentaram os quesitos (Id n. 60973786 - Pág. 525/529).

O laudo pericial foi juntado aos autos (Id n. 152062391). As partes apresentaram manifestações sobre o laudo pericial (Id n. 156256874 e 159535322).

Alegações finais do requerente (Id n. 173855191) e dos requeridos (Id n. 175586784).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido
.

De proêmio, as preliminares arguidas pelos requeridos confundem-se com o mérito da demanda e com ele serão analisadas.

No mais, inexistem irregularidades a serem enfrentadas nesta quadra processual, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

[...]

O requerente ajuizou a presente ação alegando ser possuidor dos imóveis rurais, em razão de contrato de arrendamento rural firmado com o Sr.
Olice
Enderle, em 12 de junho de 2003, com sucessivas renovações, constatando em maio de 2015 ameaças de invasão em seu terreno por parte do requerido.

Os requeridos, por sua vez, negam tais alegações, sustentando que exercem a composse do imóvel litigioso, juntamente com o Sr.
Olice
Enderle, em razão de decisão judicial transitada em julgado em ação de reintegração de posse anterior.

Com o intuito de comprovar a origem da sua posse sobre a área objeto da lide, a parte requerente acostou aos autos contrato de arrendamento rural e aditivos (Id n. 60973785 -
Pág. 13/20) e certidões de matrícula n. 499, 553 e 554 (Id n. 60973785 - Pág. 21/25).

O perigo de turbação/esbulho ficou demonstrado através dos boletins de ocorrência acostados aos autos (Id n. 60973785 - Pág. 40/44), pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Civil de Vera/MT (Id n. 60973785 - Pág. 64/67), bem como os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, as quais confirmaram as alegações da exordial
(Id n. 61742991).

O cerne da questão reside em definir qual posse deve prevalecer, a do requerente, fundada em contrato de arrendamento rural, ou a dos requeridos, fundada em composse reconhecida judicialmente
.

Os requeridos alegam ser nulo o contrato de arrendamento rural firmado entre o requerente e o Sr.
Olice
Enderle, tendo em vista que não houve as suas anuências, na qualidade de compossuidores do imóvel
.

De fato, o art. 1.314, parágrafo único do Código Civil, estabelece que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos demais.

No caso em tela, o contrato de arrendamento rural foi firmado em 12 de junho de 2003, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a composse dos requeridos sobre o Lote 127, que se deu em 23 de abril de 2015
.

À época da celebração do contrato, o Sr.
Olice
Enderle constava como único proprietário do imóvel no registro imobiliário, sendo, portanto, parte legítima para firmar o contrato de arrendamento.

Ademais, o requerente, na qualidade de arrendatário, agiu de boa-fé, confiando nos dados constantes do registro imobiliário.

Nesse contexto, não se pode atribuir ao requerente a responsabilidade pela ausência de anuência dos requeridos no contrato de arrendamento, uma vez que, à época da celebração,
não havia qualquer impedimento legal ou fático que obstasse a sua validade.

Apenas a título de argumentação, ainda que se reconhecesse a nulidade do contrato de arrendamento, tal fato não teria o condão de afastar a posse do requerente, que se encontra amparada no princípio da boa-fé objetiva e na função social da posse.

Ressalta-se que, o que se discute no presente processo é posse e não domínio
, embora muitas indagações do advogado dos requeridos tenham sido feitas no sentido de demonstrar, além da composse, a propriedade sobre a área objeto do litígio.

Outrossim, o requerente comprovou que exerce a posse mansa, pacífica e
ininterrupta dos imóveis rurais
desde a celebração do contrato de arrendamento, em 2003, utilizando-os para exploração agrícola.

Os requeridos, por sua vez, não negaram a prática de atos de turbação à posse do requerente, limitando-se a justificar tais atos na suposta composse do imóvel
.

No entanto, a composse reconhecida judicialmente em favor dos requeridos não autoriza a prática de atos de turbação ou esbulho em face do requerente, que exerce a posse legítima do imóvel, com base em contrato de arrendamento rural.

Os requeridos, na qualidade de compossuidores, deveriam ter buscado a proteção de seus direitos por meio das vias judiciais adequadas, e não por meio da autotutela, que é vedada pelo ordenamento jurídico
.

Considerando que a controvérsia gira em torno de quem possui a melhor posse, o que importa para a proteção possessória é a comprovação da posse em momento anterior à turbação.

Desta feita, restou comprovado que o requerente exerce a posse legítima dos imóveis rurais, com base em contrato de arrendamento rural, tendo os requeridos praticados atos de turbação à sua posse, o que justifica a concessão da proteção possessória pleiteada.

Do Pedido Contraposto

Os requeridos formularam pedido contraposto de proteção possessória, alegando que exercem a composse do imóvel e que o requerente estaria esbulhando a sua posse.

No entanto,
conforme já fundamentado, a posse do requerente é legítima e decorre de contrato de arrendamento rural válido, não havendo que se falar em esbulho possessório.

Ademais, os Requeridos não comprovaram o exercício da posse exclusiva sobre a área arrendada, mas apenas a composse, o que não autoriza a concessão da proteção possessória em seu favor, em detrimento da posse do requerente
.

Do Depósito Judicial dos Valores do Arrendamento

Em relação ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo a título de arrendamento,
entendo que não merece prosperar
.
Isso porque, o contrato de arrendamento foi firmado entre o requerente e o Sr.
Olice
Enderle, que não integra a presente lide
.

Assim, qualquer discussão acerca do pagamento do arrendamento deverá ser dirimida em ação própria, com a participação de todos os contratantes.

Assim, deverá ser realizado o levantamento dos valores depositados em Juízo,
referente ao pagamento do arrendamento referente ao lote 127, em favor do arrendador, o Sr.
Olice
Enderle
– CPF n. 488.598691-53.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, para conceder a proteção possessória ao requerente, determinando que os Requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho em relação aos imóveis rurais objeto do contrato de arrendamento, por conseguinte, extingo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a liminar anteriormente deferida.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pelos requeridos.

DETERMINO o levantamento dos valores depositados em Juízo pelo autor, referente ao pagamento do arrendamento referente ao lote 127, em favor do arrendador de
Olice
Enderle
– CPF n. 488.598691-53.

Condeno a parte requerida ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

323256389
),
os apelantes
suscitam as seguintes preliminares:

F
alta de interesse de agir

e
carência d
a
ação pela falta de individualização do
imóvel

Cerceamento de defesa por desconsideração do robusto acervo probatório e má-fé do autor

No mérito,
os apelante
s
sustentam
as seguintes teses:

Nuli
dade do contrato de arrendamento
e re
conhecimento Judicial da
c
omposse
,
da
e
xploração Indevida
e da função social da posse

Pedidos contrapostos dos requeridos
e d
estinação indevida dos frutos da posse

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

323256393
) nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita

No mérito, rebate as alegações
dos apelantes
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.o

42633831)
, e preparo
não efetuado, uma vez que há pedido de gratuidade da justiça em sede recursal,
nos termos da certidão de ID.
323507861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LIRIO ENDERLE

ALZIRA ENDERLE

APELADO:
JOSE CLAUCIDIO NICOLI

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Vera-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório proposta
pelo ora apelado,
julgou procedente o pedido da inicial e improcedente o pedido contraposto
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a controvérsia gira em torno de qual posse deve prevalecer — a do requerente, fundamentada em contrato de arrendamento rural, ou a dos requeridos, baseada em composse reconhecida judicialmente.

Destacou que o contrato de arrendamento foi firmado entre o requerente e terceiro
, Sr.
Olice
Enderle, um dos copossuidores,
em 2003, antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a composse dos requeridos sobre o imóvel, razão pela qual era válido à época, estando o requerente amparado pela boa-fé e pela função social da posse.

Ressaltou que, embora os requeridos aleguem composse, não podem praticar
, por autotutela,
atos de turbação ou esbulho contra a posse legítima do autor, devendo buscar seus direitos por meio das vias judiciais adequadas.

Reconheceu, ainda, que o requerente comprovou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2003, enquanto os requeridos não demonstraram
o direito à
posse exclusiva
sobre o imóvel
.

Assim, entendeu configurado o justo receio de turbação, razão pela qual concedeu a proteção possessória pleiteada e julgou improcedente o pedido contraposto
.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelas partes.

Preliminar suscitada pelo apelado

1.
Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita

O apelado sustenta que
o pedido de gratuidade não veio acompanhado de documentos (como declaração de imposto de renda).

As
severa que a
simples alegação de pobreza não supre o requisito legal (Lei no 1.060/50 e art. 5o, inciso LXXIV da CF).

Destaca que o
uso do instituto deve ser excepcional e não pode servir para "desonerar litigantes habituais e economicamente confortáveis".

Assim, postula pelo indeferimento da justiça gratuita aos apelantes.

Pois bem
.
Conforme o despacho de ID.
326548898, os recorrentes foram intimados para comprovar, por meio de documentos, os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Os apelantes se manifestaram nos autos juntando
extratos bancários, comprovantes de pagamento de
benefício previdenciário de
aposentadoria para cada um, laudo médico do apelante
Lírio
, despesas médicas e
faturas de pagamento de energia elétrica.

Como é cediço, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O
art. 98 do Código de Processo Civil
, por sua vez, prevê que
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O
§ 2o do art. 99 do CPC
, por outro lado, dispõe que:

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em exame, verifica-se
, conforme comprovante de pagamento dos benefícios previdenciários, que
ambos os apelantes recebem, cada um,
o valor
mensal líquido, referente à aposentadoria por idade pelo INSS, de R$ 1.518,00 (
ID
s
.
327042895
e
327042896
).

Veri
ficam-se, também, despesas médicas, mensais, entre aproximadamente R$
700,00 a R$ 1.000,00 por mês.

Por conseguinte,
os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal
. A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. REVELIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alyne Maria
Semprebom
Lopes contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
Embracon
Administradora de Consórcio Ltda., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária, além de condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da suposta ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora; (
iii
) verificação de suposta abusividade no valor exigido para purgação da mora; (
iv
) possibilidade de revogação da liminar, restituição do bem e extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se à apelante o benefício da justiça gratuita, pois restou comprovada sua hipossuficiência financeira por meio de declaração e documentos idôneos, não havendo elementos
capazes de infirmar tal presunção, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de notificação extrajudicial não prospera, uma vez que restou comprovado o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ e no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A alegação de abusividade no valor exigido não merece acolhimento, pois, após a busca e apreensão, é legítima a exigência da integralidade da dívida, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não havendo previsão legal para rediscussão do valor nessa fase.

Inviável o pleito de restituição do bem e extinção do processo, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais da ação de busca e apreensão, especialmente a constituição regular em mora e a decretação da revelia, tornando incontroversos os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com deferimento da gratuidade da justiça à apelante.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos objetivos, é suficiente para concessão da justiça gratuita.

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensando-se a exigência de assinatura do próprio devedor, conforme Tema 1.132 do STJ.

Após a busca e apreensão do bem, o devedor deve quitar a integralidade da dívida para reaver o bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não se admitindo discussão sobre a composição do valor nessa fase.

A revelia, devidamente decretada, produz os efeitos do art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos alegados na petição inicial, inclusive quanto à inadimplência e à mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 344 e 85, §11; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, e 3o, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2023); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.443.020/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

(
TJMT, AC
1021030-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminares suscitadas pelos apelantes

2
.
Falta de interesse de agir e carência da ação pela falta de individualização do imóvel

Os apelantes sustentam que
a composse dos apelantes já havia sido reconhecida judicialmente no processo no 0000036-11.2004.8.11.0102,
cuja sentença transitou
em julgado em 23/04/2015.

Outrossim, aduzem que há carência da ação por falta da individualização da área.

Isso porque, asseveram que
a inicial menciona genericamente os lotes 127, 128-A e 126-B, sem delimitação exata da área supostamente turbada.

Ressalta que não foram juntados mapas, plantas, marcos divisórios e georreferenciamento, o que compromete a utilidade da sentença, a executividade do julgado e o contraditório e a ampla defesa.

O apelado, por sua vez,
refuta a alegada ausência de interesse de agir. Argumenta que a turbação foi comprovada com boletins de ocorrência, prova testemunhal e auto de constatação da polícia civil.

Ressalta que o contrato de arrendamento rural está em vigor desde 2003, renovado diversas vezes.

Aduz que a
posse foi mansa e pacífica por mais de 12 anos, com produção agrícola contínua.

Destaca que a ação de reintegração de posse que reconheceu a composse não é anterior ao contrato de arrendamento.

Ressalta que
a sentença de composse transitou em julgado em 2015, posteriormente à formalização do arrendamento (2003).

Assevera que o não era parte na ação de composse, portanto, não poderia ser atingido por seus efeitos (efeito “
inter
partes”).

Sobre a alegada falta de individualização do imóvel, argumenta que a descrição dos imóveis foi suficiente, pois baseada em:

matrículas dos lotes: 127, 128-A e 126-B (com confrontações);

contrato de arrendamento identificando objetivamente os imóveis;

produção agrícola contínua na área delimitada; e

ausência de contestação da posse durante anos pelos apelantes.

Pois bem
. No que con
cerne à alegada
ausência de interesse de agir
, sem razão os apelantes.

Primeiramente, assevera-se que
,

conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem
interesse processual
e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de
eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação,
como a legitimidade passiva,
são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

No caso em exame, verifica-se o interesse processual do autor quanto à ação de interdito proibitório,
uma vez que alega exercer posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis descritos nas matrículas no 499, 553 e 554, com fundamento em contrato de arrendamento rural firmado em 2003, e que estaria sendo ameaçado em sua posse pelos apelantes, conforme narrado na exordial e corroborado por boletins de ocorrência, auto de constatação lavrado pela autoridade policial e prova testemunhal.

A existência de resistência à posse — ainda que fundada na alegada composse — evidencia a presença de lide concreta e, portanto, a necessidade de atuação jurisdicional. Além disso, a utilidade da demanda é manifesta, pois a providência judicial pleiteada é apta a assegurar ao autor a manutenção da posse e prevenir a ocorrência de atos de turbação, o que satisfaz plenamente os requisitos do interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC.

Assim, com razão o Juízo
a quo
, ao assevera
r
que as preliminares suscitadas pelos requeridos, ora apelantes, se confundiam com o mérito.

Ademais,
não há que se falar em
ausência de interesse processual do autor, ora apelado,
sob o fundamento de
trânsito em julgado de sentença
,
em 23/04/2015, proferida em outro processo
(autos no

0000036-11.2004.8.11.0102)
,
no qual se discutia relação jurídica distinta e
com pedidos e causa de pedir
diferentes e, assevera-se,

do qual o recorrido não foi parte
.

A ação dos autos n.o 0000036-11.2004.8.11.0102 tratou de ação de reintegração de posse, movida por
Olice
Enderle e
Eleandra
de Fátima Martins Carneiro Enderle em desfavor dos ora apelantes.

Como é cediço,
em regra
,
salvo nos processos coletivos que envolvem direitos transindividuais,
a coisa julgada só produz efeito entre as próprias partes
,
não podendo prejudicar terceiros, no caso, o apelado, conforme se extrai do teor do
art.

506 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

[grifo nosso]

Outrossim,
discute-se outra relação jurídica possessória
no processo
ora
em exame, distinta da relação discutida nos aludidos autos n.o 0000036-11.2004.8.11.0102.
Desse modo,
examinam
-se

novos fatos
que, assevera-se
também não são atingidos pela
referida coisa julgada
, nos termos
do art. 504, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 504.
Não fazem coisa julgada
:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença
.

[grifo nosso]

Além disso, com fulcro no
art. 557, parágrafo único do Código de Processo Civil
, não obsta
a
proteção possessória a alegação
de outros direitos sobre a coisa, conforme cita-se:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único.
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade
ou de outro direito sobre a coisa
.

[grifo nosso]

Assim, ainda que os réus
/apelantes
aleguem composse sobre parte
da área
, a existência de resistência à posse do autor
evidencia
, por si só, a presença de litígio e, por conseguinte, a necessidade de intervenção jurisdicional.

A tutela jurisdicional buscada pelo apelado visa justamente prevenir a prática de novos atos de turbação e assegurar o exercício pacífico de sua posse, o que revela
, sem adentrar-se no mérito,
a utilidade do provimento judicial.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINADA POR SENTENÇA -
INEFICÁCIA DA COISA JULGADA PERANTE TERCEIRO PREJUDICADO
- MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM LITIGIOSO - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - MANUTENÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA.
Dentro da perspectiva dos limites subjetivos da res iudicata, o artigo 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença apenas faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
Sumariamente demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo terceiro prejudicado, aparente adquirente de boa-fé do veículo objeto da lide, sua manutenção provisória na posse da coisa, em conjunto com o lançamento de restrição administrativa de transferência do automóvel, revela-se por medida plenamente possível, em consonância com o poder geral de cautela atribuído ao magistrado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51548288920248130000, Relator.:
Des .
(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras
Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025) [grifo nosso]

Outrossim, em relação à tese de
carência da ação por ausência de individualização do imóvel
,
também sem razão os apelantes.

Isso porque, a individualização do imóvel restou demonstrada me
diante
, pois o autor aleg
a
exercer a posse sobre
três lotes,
bens que
foram delimitados mediante
:

descrição das áreas, com limites e confrontações, na exordial (ID.
323255870
, p. 01-02
);

cópias das
matrículas com descrição
detalhada
do imóvel

(ID. 323255870, p.
21-25);

contrato de arrendamento rural e aditivos (
ID.
323255870, p. 13
-20)
;

Fotografias por satélite
(ID. 323255870, p. 34-37);

Laudo pericial judicial (ID.
152062391
, autos de origem
).

Além disso, verifica-se que os próprios apelantes, em sua
contestação
, descrevem a área que entendem ser objeto do litígio, reduzindo-a para um dos alegados três lotes, conforme cita-se:

[...]
No que diz respeito ao Lote 127, com área de 60.50ha, devidamente matriculado no CRI de Vera/MT, sob o n.o 499
, os Contestantes exercem em conjunto
Olice
Enderle, ou seja, na condição de compossuidores, a posse mansa e pacífica desta área, sobre o manto da coisa julgada material, uma vez que houve o reconhecimento da referida composse no Acordão da Apelação n.o 75146/2013, perante o e. TJMT.

Quanto aos
Lotes 128-A e 126-B
, matérias específicas deste tópico, os Contestantes jamais praticaram qualquer ato considerado ameaça/turbação ou esbulho possessório em desfavor do Contestado sobre referidos lotes, tanto é que a notificação extrajudicial tratou especificamente sobre a desocupação do Lote 127.

[...] (ID.
323255871, p. 460) [grifo nosso]

Além disso, eventual constatação de que
a área da qual os apelantes sustentam exercer posse é menor do que a área alegada pelo apelado
se trata de matéria de mérito que não se confunde com ausência de condição da ação
por não individualização do i
móvel.

Assim,
verifica-se que
o autor/recorrido cumpriu com o requisito de descrição adequada dos fatos
(
art. 319, III
,
do CPC
)
no que tange à individualização da coisa.

Desse modo, as preliminares devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

3. C
erceamento de defesa
por
desconsideração do robusto acervo probatório
e má-fé
processual
do autor

Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
teria ignorado o acervo probatório robusto que comprovaria a composse e os conflitos anteriores, quais sejam: boletins de ocorrência, notificações extrajudiciais, provas nos autos da ação de reintegração de posse e ausência de qualquer atuação do Sr.
Olice
como real possuidor.

Ademais, alegam
que o apelado tinha plena ciência do litígio, pois, no Boletim de Ocorrência de 03/05/2002, o próprio recorrido relatou conflitos com os apelantes sobre a propriedade
do imóvel
em discussão.

Ademais, destacam que no Boletim de Ocorrência de 08/05/2015, o apelado afirmou que “há cerca de 15 anos o Sr. Lírio reclama
a propriedade
da área ocupada e arrendada”.

Outrossim, ressaltam que o contrato de arrendamento rural foi firmado em 12/06/2003, sem anuência dos compossuidores, com plena ciência da disputa possessória, o que configura
ria
má-fé processual do apelado e posse injusta, conforme
arts
. 1.196 e 1.314, § único, do Código Civil.

O apelado, por sua vez, argumenta

que o juízo
a quo
deferiu ampla produção probatória: perícia técnica, prova testemunhal, justificação prévia e manifestações sobre o laudo.

Assim,
aduz
que as alegações dos apelantes representam mero inconformismo com a decisão de mérito e que a sentença enfrentou exaustivamente todas as questões relevantes.

Outrossim, sustenta que agiu de boa-fé, respaldado por contrato registrado e firmado com proprietário legítimo
e destaca que a fé pública do registro imobiliário deu segurança jurídica à contratação do arrendamento.

Pois bem
.
Inicialmente,
assevera-se que não há que se confundir o cerceamento de defesa,
error
in procedendo
que resulta em nulidade da decisão, com o
error
in
judicando
quanto à valorização da prova
, que resulta em revisão de mérito da decisão.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de valorização equivocada das provas pelo Juízo
a quo
.

Ademais, ressai da sentença que, além de adequadamente fundamentada, nos termos do
art. 489 e § 1o, do Código de Processo Civil
, o Juízo
a quo
examinou e inclusive enumerou as provas apresentadas por ambas as partes.

Isso porque, no caso dos autos, o Juízo
a quo
permitiu ampla dilação probatória, com a produção de prova pericial técnica, colheita de depoimentos e apresentação de documentos pelas partes, assegurando, assim, o pleno exercício do direito de defesa.

Ressalta-se
que o Magistrado atua conforme o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo, no caso, suficiente a fundamentação das razões que formaram sua convicção, conforme preceitua o
art. 371 do CPC
.

Logo, tem-se que o juízo deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

De fato
,
“[...]
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

Isso porque, a valoração das provas constantes dos autos insere-se no âmbito da livre convicção motivada do magistrado, conforme dispõe o
art. 371 do Código de Processo Civil
, não se confundindo com ausência de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A mera insatisfação da parte com o desfecho da demanda ou com a valoração das provas realizadas pelo julgador não configura cerceamento de defesa
, sendo certo que o magistrado não está obrigado a acolher todas as teses ou versões apresentadas, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁ VALORAÇÃO DA PROVA
. NOVA PERÍCIA SOLICITADA.
INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CORRETO DESLINDE DO FEITO. AFASTAMENTO
. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 46 DA LEI PROTETIVA. ÔNUS IMPUTADO TAMBÉM À SEGURADORA. PRECEDENTE DO STJ. OFENSA INEXISTENTE. CABIMENTO E EXTENSÃO DAS COBERTURAS EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS NA APÓLICE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS, PORTANTO, VÁLIDAS. AUTOR ACOMETIDO POR DOENÇA LABORAL. CONDIÇÃO NÃO
ABARCADA PELA COBERTURA SECURITÁRIA. PREVISÃO EXCLUSIVA PARA INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. PRETENSA EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). INAPLICABILIDADE DA COBERTURA. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. AUSÊNCIA. CONTRATO SECURITÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL. APOSENTADORIA PELO INSS. RECONHECIMENTO DE INVALIDEZ PELA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO PRESSUPÕE O DIREITO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE EM APÓLICE DE SEGURO PRIVADO. TESE AFASTADA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03075615420148240038 Joinville 0307561-54.2014 .8.24.0038, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 10/03/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) [grifo nosso]

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Por fim,
no que tange à alegada má-fé
do autor/apelado,
deixo de enfrentá-la nesta fase preliminar, por entender que a matéria se confunde com o mérito da demanda
.

Isso porque
,
a análise acerca da existência de eventual vício possessório — e, portanto, da boa ou má-fé do possuidor — demanda exame aprofundado da origem, da natureza e das circunstâncias da posse exercida pelo recorrido, especialmente à luz do contrato de arrendamento rural firmado e do alegado exercício contínuo da atividade agrícola.

Trata-se de matéria que exige valoração das provas constantes dos autos, como as matrículas imobiliárias, o contrato de arrendamento, o laudo pericial, razão pela qual será devidamente apreciada quando do exame do mérito recursal.

Assim, as preliminares devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade do contrato de arrendamento e reconhecimento Judicial da composse, da exploração Indevida e da função social da posse

Os apelantes sustentam que
o contrato de arrendamento em discussão é nulo, pois foi celebrado unilateralmente pelo Sr.
Olice

Enderle,
sem
anuência dos demais compossuidores
, ora recorrentes
.

Dessem modo, alegam v
iolação expressa ao art. 1.314, parágrafo único do Código Civil, que veda a disposição da coisa comum sem consentimento
dos demais copossuidores
.

Alegam ainda v
iolação ao Decreto no 59.566/96, art. 2o, parágrafo único, e art. 11, §1o
, pois asseveram que
o arrendante não exercia posse direta
sobre o imóvel.

Assim, aduzem que o contrato seria nulo de pleno direito, com fulcro no art. 166, II, do Código Civil.

Outrossim, novamente asseveram que são compossuidores reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado no processo 0000036-11.2004.8.11.0102 e que esta decisão declarou composse entre Lírio Enderle, um dos apelantes, e
Olice
Enderle, arrendante dos imóveis objeto da discussão.

Alegam que essa decisão foi desconsiderada na sentença.

Novamente afirmam que a sentença
que reconheceu a composse v
incula as partes nos termos do art. 502 do CPC (coisa julgada material).

Destacam que o a
pelado foi formalmente notificado em 18/05/2015 sobre a composse e a necessidade de desocupação.

Ademais, sustentam que o apelado jamais exerceu posse mansa, pacífica ou de boa-fé, pois ele tinha ciência da composse e dos litígios.

Argumentam que o recorrido continuou na posse após o término do arrendamento (30/06/2017), sem novo contrato.

Além disso, afirma que o apelado j
amais residiu no local
e que n
ão há provas de presença física ou exploração direta.

Aduzem que a
conduta do apelado viola os
arts
. 422 e 1.196 do
Código Civil.

Alegam que o apelado é possuidor sem justo título, o que descaracteriza posse legítima.

Asseveram que a
sentença presumiu a
posse de
boa-fé sem analisar as provas de conflito.

Outrossim, alegam violação à função social da posse
.

Isso porque, a ocupação do imóvel pelo apelado seria sem respaldo jurídico, baseada em contrato nulo
e c
ontrária ao art. 1.228, §1o do Código Civil
.

Além disso, os
apelantes
alegam que
residem e produzem na área há décadas
e, por outro lado, o
apelado, não.

O apelado, por sua vez, aduz que o contrato de arrendamento é válido, eficaz e legítimo
.

Assevera que o arrendamento foi
firmado com o Sr.
Olice
Enderle, proprietário registral do imóvel, com poderes de disposição.

Argumenta que o contrato a
tende aos requisitos do art. 104 do Código Civil e do Decreto no 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Sustenta que o contrato foi cumprido
de boa-fé
por
mais de uma década.

Ressalta a i
nexistência de impedimentos legais ou judiciais à época da contratação
do arrendamento rural
.

Outrossim, assevera que os
apelantes não buscaram judicialmente a nulidade do contrato antes de 2015.

Ademais, alega que a composse dos apelantes não se opõe à posse do apelado.

Nesse sentido,
o recorrido
argumenta
que não
foi parte na ação que reconheceu a composse
e que o
contrato foi celebrado antes da sentença de composse.

Aduz que
não praticou ato de má-fé e não podia prever conflito possessório.

Assevera que a
composse não autoriza turbação da posse legítima de terceiro, tampouco autoriza autotutela.

Alega que sua posse é legíti
ma e protegida por lei, pois exerce posse direta, contínua, produtiva e agrícola, há mais de 12 anos.

Aduz que produziu lavouras (milho, soja), investiu na área e obteve financiamentos.

Argumenta que a turbação foi recentemente iniciada pelos apelantes, com tentativa de uso da força.

Assevera que a função social da posse está sendo plenamente atendida pelo apelado, conforme art. 1.228, §1o do CC.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente
, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

E como é cediço, a
ação de interdito proibitório
, que se fundamenta em
justo receio de turbação ou esbulho
, nos termos do
art. 567 do Código de Processo Civil
, envolve proteção possessória que se baseia, exclusivamente, na
posse justa e de boa-fé resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de propriedade
.

Assim, a ação de interdito proibitório possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que,
é ônus do autor, no caso, o ora
apelado
, comprovar os requisitos do exercício fático da posse justa e de boa-fé, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, ressai dos autos que
o recorrido
ajuizou a ação
de interdito proibitório
contra
os ora apelantes
,
os quais alegam deterem posse exclusiva sobre área de
60,50 hectares concernente ao Lote n.o 127 matriculado no CRI do município de Vera/MT, sob o no
499.

Em sua exordial, o apelado
, por sua vez, alegou que
é arrendatário de três imóveis rurais delimitados por
três lotes
que comporiam a chamada “Fazenda
Nossa Senhora Aparecida”
,

de posse e propriedade do arrendante
Olice
Enderle e esposa, arrendados para o recorrido,
quais sejam:

Lote no 127, com área de 60,50 hectares
, denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
matriculado no CRI do município de Vera/MT,
sob o no 499
;

Lote no 128-A, com área de 60,50 hectares
,

matriculado no CRI do município de Vera/MT,
sob o no
553
;

Lote no

126-B, com área de 72,60 hectares
, matriculado no CRI do município de Vera/MT,
sob o no
554
.

No que tange à comprovação da

posse
,
verifica-se que
o apelado,
com
sua inicial, juntou os seguintes
documentos
:

“
Contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola
”, firmado em 12/06/2003 entre
o apelado e o Sr.
Olice
Enderle, envolvendo os supracitados lotes (ID.
323255870
, p. 15
);

“
Termo aditivo ao contrato de arrendamento
”, firmado em 19/06/2006 entre o recorrido
e o Sr.
Olice
Enderle e
esposa deste,
a senhora
Eleandra
de Fátima Martins (ID.
323255870, p. 17)
;

“
Segundo termo aditivo ao contrato de arrendamento
”, firmado em 17/
05/2011 entre o recorrido e o Sr.
Olice
Enderle e esposa deste, a senhora
Eleandra
de Fátima Martins (ID. 323255870, p. 20);

“
Carta
s
de anuência
”
, uma firmada em 24/08/2006 e outra

firmada
em 01/12/2011
pelos arrendadores
e endereçada à Cooperativa
Agrooindustrial
“C. Vale”
, informando que o apelado tem o interesse de obter financiamento ou venda de produto na Cooperativa e que estava autorizado, pelos arrendantes, a explorar atividade agrícola ou pecuária nos três lotes já acima descritos
(ID. 323255870, p. 27
e 31
);

“
Contratos de Compra e Venda de Insumos
” entre a Cooperativa Agroindustrial “C. Vale”
e o apelado
, datados do ano de 2015
(ID. 323255870, p. 32-33);

E para buscar comprovar a
ameaça de turbação ou esbulho
, o
apelado juntou, a sua inicial, os seguintes
documentos
:

“
Notificação extrajudicial
”
datada de 18/05/2015,
encaminhada pelos ora apelantes, nos quais
estes asseveraram e requereram:

Os Notificantes na qualidade de
copossuidores
do imóvel denominado Fazenda Três Irmãos,
com área de 60,50 hectares
, localizados no Município de Vera (MT), veem através da presente medida,
informar o Notificado Senhor JOSÉ C. NICOLI que
a partir do recebimento desta notificação, V. Senhoria não poderá mais adentrar e/ou plantar sobre a parte ideal de 50% do imóvel suso mencionado, sob pena das medidas judiciais cabíveis
, conforme fatos a seguir expostos:

Na data de 09 de julho de 2004,
OLICE ENDERLE e ELEANDRA DE FATIMA MARTINS CARNEIRO ENDERLE
, ajuizaram ação de reintegração de posse em face dos ora Notificantes
LÍRIO ENDERLE e ALZIRA
, alegando sermos únicos senhores e legítimos possuidores da propriedade rural de 60,50 Ha (Sessenta Hectares e Cinquenta Ares), denominada Fazenda Três Irmãos, objeto de matrícula n.o 18.670 do CRI de Sinop.

Ocorre que, o Magistrado da Comarca de Vera/MT
julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse formulado pelo Autor
(
Olice
e esposa),
fundamentando que ambos os irmãos (
Olice
e Lirio), exercem ao mesmo tempo, a posse sobre os 60,50 Há objeto do litígio.

A sentença proferida pelo Eminente Juízo da Comarca de Vera (MT)
foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em recurso de apelação, conforme acórdão e voto em anexo.

O acórdão também reconheceu a composse entre
OLICE
e sua esposa e
LIRIO
e sua esposa, sobre a fazenda Três Irmãos, com área de 60,50 hectares, ou seja, que ambos exercem posse ao mesmo tempo sobre a totalidade do imóvel em litígio.

Portanto, face às decisões judiciais emanadas e com trânsito em julgado, as quais reconheceram a composse entre
LIRIO
e sua esposa e seu irmão
OLICE ENDERLE
e esposa, sobre a fazenda Três Irmãos com área de 60,50 (Sessenta Hectares e Cinquenta Ares),
os Notificantes não possuem qualquer interesse de que o Notificado permaneça plantando na área que corresponde à sua cota parte, conforme reconhecida judicialmente, ficando a partir do recebimento desta impossibilitado de efetuar qualquer ato sobre a porção de terras, especialmente em adentrar ou efetuar o plantio sobre a propriedade.

Após o recebimento desta notificação, caso o Notificado não
desocupe a área rural e/ou interrompa o prosseguimento do plantio da safra 2015/2016
, os Notificantes tomarão todas as medidas judiciais cabíveis na defesa de seus direitos, para que se cumpra a ordem judicial proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...] (ID. 323255870, p.
38-39) [grifo nosso]

“
Boletins
de Ocorrência
” (ID. 323255870, p.
40-44);

“
Fotografias
” de desmatamento e de pessoas não identificadas transitando com trator e caminhonete em área rural (ID. 323255870, p.
47-58
);

“
Auto de constatação
”
, com fotografias,
elaborado pela Polícia Judiciária Civil da delegacia do município de Vera/MT, do qual se destaca:

[...]

Sendo que os policiais, após os fatos ocorridos, e a Juntada dos anexos deste Auto, deverão responder aos seguintes quesitos:

1) Houve demarcação com estacas na propriedade agrícola
periclada
?

2) Houve nova demarcação de nova estrada na propriedade em questão?

3) Houve colocada de postes de energia com a sua respectiva fiação longe da
estrada Já
existente ligando até a sede da fazenda?

4) Foi encontrada alguma arma de fogo na fazenda em questão?

Os senhores policiais examinaram o local que lhes foi apresentado e, em seguida, passaram a responderem aos quesitos como se segue:

Ao primeiro
: Sim, houve demarcação com estacas enroladas em sacola branca fazendo vez de bandeira, estas distantes aproximadamente 300 (trezentos) metros da estrada que liga a sede da fazenda à estrada Márcia, conforme pode ser observada nas fotos anexas;

Ao segundo
: Sim, houve uma nova tentativa de se fazer nova estrada, fotos anexas.

Ao terceiro
: Sim, foram colocados postes de energia, aproximadamente 08 (oito) metros distantes da estrada que liga a sede da fazenda à estrada Márcia, conforme pode ser observada nas fotos anexas

Ao quarto
: Não foi encontrada arma de fogo no local;

[...]
(ID. 323255870, p.
64) [grifos do original]

Os
requeridos/apelantes, por sua vez,
em 19/11/2015,
apresentaram
defesa

(ID. 323255871, p. 20)
na qual asseveraram
que lhes foi reconhecida
a composse
entre eles e o Sr.
Olice
, sobre o
l
ote
n.o
127, de 60,50 hectares.

Outrossim,
no que tange às alegadas ameaças de turbação e esbulho, verifica-se que
os apelantes reconheceram que impossibilitaram o acesso do ora apelado
a
o referido lote, conforme cita-se:

[...]

Registra-se, ainda, que
os Requeridos apenas impossibilitaram a entrada do Requerente no Lote 127, isto é, não houve a perpetuação do esbulho nos lotes 128-A e 126-B
, ambos descritos na inicial, tratando-se dos demais imóveis de fato incontroverso.

[...]
(ID. 323255871, p. 20) [grifo nosso]

Nos pedidos, postularam:

[...]

Diante dos fatos,
requer seja extinta a Ação de Interdito Proibitório alhures, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir
, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, haja vista que, na verdade,
quem está causando o esbulho possessório em relação ao Lote 127 é o Requerente
, utilizando, para isso, um contrato de arrendamento nulo de pleno direito, em virtude da falta de anuência dos compossuidores acerca de seu teor, os quais, inclusive, manifestaram-se pela discordância sobre os seus termos (conforme notificação enviada)

[...]
(ID. 323255871, p. 22) [grifo nosso]

Além disso,
verifica-se que
os
apelantes
, nos autos de origem, juntaram
cópia do acórdão
concernente à Ação de Reintegração de Posse

movida por
Olice
Enderle e
Eleandra
de Fatima Martins Carneiro Enderle
contra os re
correntes
, do qual cita-se
a ementa do julgado
:

[...]

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESTADO DE FATO QUE DEMONSTRA COMPOSSE
- PRELIMINAR REJEITADA- RECURSOS DESRPOVIDOS.

Não há cerceamento de defesa se o direito probatório postulado está acobertado pela preclusão temporal (CPC, art. 183).

Na ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, esbulho e a perda da posse (CPC, art. 927). 0 "Se duas ou mais pessoas
possuirem
coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre elas atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. "(CC, art. 1.199).

Se não restou demonstrada a posse anterior exercida com exclusividade por nenhuma das partes, não há que se falar em esbulho praticado, a justificar proteção possessória. T

A reintegração de posse
na totalidade da área como
pretendem as partes encontra óbice na situação fática de composse demonstrada nos autos
.

[...]
(ID. 123561730, p. 229, autos 0000036
-
11
.
2004
.
8
.
11
.
0102
) [grifo nosso]

Outrossim, verifica-se que n
a
contestação
(ID. 323255871, p. 449),
quanto aos lotes
no 128-A e 126-B, os apelantes
novamente
asseveraram:

[...]

No que diz respeito ao Lote 127, com área de 60.50ha, devidamente matriculado no CRI de Vera/MT, sob o n.o 499
, os Contestantes exercem em conjunto
Olice
Enderle, ou seja, na condição de compossuidores, a posse mansa e pacífica desta área, sobre o manto da coisa julgada material, uma vez que houve o reconhecimento da referida composse no Acordão da Apelação n.o 75146/2013, perante o e. TJMT.

Quanto aos Lotes 128-A e 126-B, matérias específicas deste tópico, os Contestantes jamais praticaram qualquer ato considerado ameaça/turbação ou esbulho possessório em desfavor do Contestado sobre referidos lotes, tanto é que a notificação extrajudicial tratou especificamente sobre a desocupação do Lote 127
.

Portanto, os Lotes 128-A e 126-B, deste tópico não são objetos da presente ação, pois contra eles não foram praticados, por parte dos Contestantes, quaisquer dos atos previstos na Lei de regência que permitiriam o manejo da ação possessória, faltando ao Contestado interesse de agir neste ponto.

Registra-se, por oportuno, que
os Contestantes manejarão a ação própria contra
Olice
Enderle para ver reconhecida a composse também acerca dos respectivos imóveis (Lote 126-B e 128-A),
uma vez que os advogados que patrocinaram os interesses dos Contestantes na Ação Possessória 222/2004, por um lapso, apenas enfatizaram o exercício de posse sobre o Lote 127 e, por isso, foi reconhecido o condomínio apenas sobre este imóvel.

Assim, resta impugnada toda e qualquer alegação de esbulho/turbação e/ou ameaça sobre os Lotes 128-A e 126-B
.

[...]
(ID. 323255871, p. 460-461), [grifo nosso]

Todavia, o apelado, por sua vez,
asseverou que
a turbação e a ameaça atingiram todos os três lotes
, seja pelo inter
esse dos apelantes em requerer a composse também dos lotes
n.o
126
e 128, seja pelo fato da tentativa de implantar uma linha de energia e ao ingressar com tratores e caminhonetes na área, o que resultou na ameaça à totalidade do imóvel rural e não apenas quanto ao de no 127 (ID.
323255871, p. 493).

Outrossim, destaca-se os seguintes conteúdos e achados do
Laudo Pericial Judicial,
concluído em 10/04/2024
, conforme cita-se:

[...]

(ID. 152062391, p. 05, Laudo Pericial Judicial
. Autos de origem
)

[..
.]

(ID. 152062391, p. 07, Laudo Pericial Judicial. Autos de origem)

[...]

2.
Queira informar se a posse do autor
encontra-se
dentro das áreas mencionadas na petição inicial, qual sejam: lotes n. o 127, 128-A e 126- B, matriculados sob os n. o 499; 553 e 554 no C.R.I de Vera-MT
.

Resposta:
O requerente não se fez presente quando dos exames in loco. O requerido encontra-se apenas e tão somente na área referente ao Lote 127, Matrícula n.o 499, com área de 60,50 ha
, conforme reconhecimento judicial (já transitado em julgado) de composse entre o Requerido e
Olice
Enderle e Outros.
Os demais lotes, 128-A e 126-B, ambos descritos na inicial, são incontroversos e não são objeto dos exames periciais.

3. Queira o senhor perito identificar e caracterizar a área do lote 127, precisando a quantidade de
área efetivamente (arrendada e utilizada) pelo Requerente.

Resposta: A área do lote 127 possui o total de 60,5 hectares. Coordenada centroide -55,2441o Oeste -12,1841 Sul.
Aproximadamente 40,0 hectares de área com atividade agrícola/arrendamento. E 4,15 hectares com benfeitorias não reprodutivas e pastagens. A área restante é de reserva legal e preservação permanente.

4.
Em complementação ao quesito n. o 1, queira o senhor perito identificar a área onde reside o Requerido, bem ainda informar se esta apresenta as mesmas características de ocupação da arrendada pelo Autor.

Resposta:
A área onde reside os requeridos é a apontada abaixo. A área arrendada vai até o limite da área onde o requerido reside.

(ID. 152062391, p.
12
, Laudo Pericial Judicial. Autos de origem)
[grifo nosso]

[...]

5.
O Requerido possui alguma benfeitoria (por exemplo: casa) na propriedade?

Resposta:
Sim. Há diversas benfeitorias com múltiplos usos, como residência, barracão de máquinas e equipamentos, galinheiros, chiqueiros etc
.

6.
O local onde é exercida a posse pelo Requerido correspondente à propriedade objeto do contrato de arrendamento?

Resposta: O requerido encontra-se apenas e tão somente na área referente ao Lote 127, Matrícula n.o 499, com área de 60,50 ha, conforme reconhecimento judicial (já transitado em julgado) de composse entre o Requerido e
Olice
Enderle e Outros. Os demais lotes, 128-A e 126-B, ambos descritos na inicial, são incontroversos e não são objeto de interesse dos requeridos.

7.
O exercício da posse do Requerente coincide ou confronta com a posse exercida pelo Requerido?

Resposta: Veja a resposta anterior.

8.
A área objeto do arrendamento está plotada dentro dos limites em que o Requerido exerce a posse?

Resposta: Veja a resposta anterior.

9.
Sobre quantos hectares do imóvel objeto do litígio está sendo desenvolvida atividade agrícola?

Resposta:
Aproximadamente 40,0 hectares
.

(ID. 152062391, p.
14
, Laudo Pericial Judicial. Autos de origem)
[grifo nosso]

Em sequência, destaca-se a manifestação dos requeridos, ora apelantes, quanto ao supracitado Laudo Pericial
:

[...]

O laudo destaca que o requerido possui diretamente área de aproximadamente 4,15ha
, ou seja, comprova que não há turbação, muito menos esbulho da posse do requerente, que como já dito, é irregular uma vez que tem ciência que
o requerido possui composse da área total do lote 127 com seu irmão, arrendador do requerente
, e ainda assim insiste em realizar contrato de arrendamento sem sua anuência.

Assim, tem-se que o requerido
é possuidor direto de 4,15ha
e indireto do restante do lote
que se encontra arrendado para o requerente, devendo, portanto, usufruir dos frutos do arrendamento na mesma proporção que o arrendador que consta no contrato, assim, deve o requerente depositar nos autos valores correspondente à produção de 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme já determinado ao ID 60316498 -
pág
; 57, além de que deve anexar aos autos contrato/aditivo atualizado do arrendamento, a fim de se verificar se há previsão de pagamento referente à safra de milho, termos para pagamento dos arrendamentos, etc.

[...]
(ID.
159535322, p.
02, autos de origem) [grifo nosso]

Pois bem.
Primeiramente, verifica-se que
o apelado comprovou o exercício efetivo da posse
sobre o imóvel, em decorrência da exploração agrícola sobre a área resultante do já mencionado contrato de arrendamento, o que foi corroborado pela constatação do Laudo Pericial
.

A existência do contrato de arrendamento também não foi negada
. Por outro lado, assevera-se que não há pedido
incidental de declaração de nulidade do contrato, até
porque
demandaria a necessidade de citação dos arrendantes, Sr.
Olice
Enderle e Sra.
Eleandra
de Fatima Martins Carneiro Enderle.

Impor
ta assevera
r
que
o contrato de arrendamento rural firmado entre o recorrido e o Sr.
Olice
Enderle,
então único titular registral do imóvel à
época da celebração (2003)
, ostenta
presunção de validade e eficácia
, sendo instrumento hábil a conferir posse direta ao arrendatário.

Outrossim,
em observância aos
princípios do contraditório
,

da
ampla defesa
e
do
princípio dispositivo
, conforme
arts
.
2o
e 7o do Código de
Processo Civil
,
e da necessidade de pedido expresso de declaração de nulidade, nos termos do
s
arts
. 19 e 20 do mesmo Código
,
não se admite que o contrato seja desconsiderado de ofício ou por alegações genéricas, sem o necessário pedido formulado de forma expressa e com a presença dos contratantes no polo processual, sobretudo diante da eficácia externa limitada de eventual decisão nesse sentido.

Assim, enquanto não for reconhecida a invalidade do contrato por meio de decisão judicial específica e com a devida formação da relação processual, o negócio jurídico em questão produz plenamente seus efeitos, conferindo
posse direta legítima
ao recorrido, nos termos do
artigo 1.197 do Código Civil
.

Desse modo,
verifica-se que
os apelantes, invocando o direito de composse
, em exercício indevido de autotutela
, ignoraram a posse direta do apelado,
exercida de fato e decorrente de contrato de arrendamento rural, e praticaram atos de turbação e ameaça à posse do
ora
recorrido, inclusive asseverando o interesse em reivindicar a composse dos demais lotes
.

Assevera-se que na primeira manifestação dos apelantes nos autos de origem, e na contestação,
sequer alegaram que exerciam a posse de fato sobre a área
ou que
existiria benfeitorias sobre a área
.

A constatação do Laudo Pericial
demonstra
inclusive o
esbulho praticado pelos requeridos
, ora apelantes, durante o curso da relação processual,
qual seja, o esbulho sobre a área de aproximadamente 4,15 hectares dos 60,50 hectares do Lote no 127.

Ressalta-se que o novo esbulho praticado ocorreu apesar de
já vigorar a medida liminar que determinou que os requeridos, ora apelantes, se abstivessem de praticar atos de turbação em relação aos lotes 127, 128-A e 126-B, sob pena de multa diária
(ID. 60316498, p. 57/58, autos de origem)

Nesse contexto, é necessário reconhecer que
o apelado conseguiu demonstrar e comprovar o exercício efetivo de sua posse justa e de boa-fé
, inclusive a turbação e até mesmo esbulho praticado pelos requeridos/apelantes, conforme exigem os
artigos 373, I
e II,
e 561, inciso I, do Código de Processo Civil
, e
1.200 e 1.201 do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...] [grifo nosso]

Código Civil

Art. 1.200.
É justa a posse que não for

violenta
, clandestina ou
precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

[...] [grifo nosso]

Assim, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, e o apelado,
comprovou adequadamente o exercício de sua posse, a ocorrência da turbação e do esbulho, bem como a boa-fé que norteou a origem e a manutenção de sua relação possessória, razão pela qual faz jus à proteção possessória pleiteada.

Assim, verifica-se prova suficiente quanto à posse da área litigiosa e a ameaça ao direito possessório do apelado, ameaça esta reforçada pela insistência dos apelantes em obterem a posse sobre o bem em litígio
e construírem edificações sobre a área,

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS
– ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente.

2. apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão pro
judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire
contra
factum

proprium
.

(TJMT, AC 0002575-96.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
. PROCEDÊNCIA.
Sendo o interdito proibitório medida preventiva de proteção possessória, exige, para sua concessão, o chamado ‘justo receio’ (art. 567 do CPC), ou seja, conhecimento de fatos ou circunstâncias que façam o autor suspeitar de que o réu vai
molestar a sua posse. Se a prova produzida enseja a convicção do temor fundado, de possível turbação ou esbulho, a medida há de ser deferida.
No caso em apreço restou demonstrado o efetivo exercício de posse anterior pelos autores, como, de resto, o justo receio da turbação. Ameaça ocorrente. Tese da parte demandada voltada para a inexistência de título dominial da área, sem contestar o efetivo exercício da posse, pressuposto para o êxito da possessória. Inexistência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos autores. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNANIME.
(Apelação Cível, No 70084884527, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 25-03-2021) [Grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que o “justo receio”
(art. 567 do CPC)
, que configura a turbação de fato, também está devidamente demonstrado.

Ademais, no que tange à alegada má-fé processual do apelado, não há nos autos elementos suficientes a indicar conduta temerária, dolosa ou contrária à boa-fé objetiva na propositura da demanda.

A alegação de má-fé foi formulada de forma genérica pelos apelantes, sem a devida comprovação nos moldes exigidos pelo
artigo 80 do Código de Processo Civil
.

Ao contrário, o que se observa é que o apelado ajuizou a ação possessória respaldado em contrato de arrendamento vigente há anos, firmado com o proprietário registral do imóvel, e comprovou o efetivo exercício da posse direta sobre a área, conforme evidenciado pelo laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses legais de litigância de má-fé, tais como alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, ou interposição de ação manifestamente infundada, previstas nos incisos do artigo supracitado.

Por conseguinte, não assiste razão aos apelantes.

2.
Pedidos contrapostos dos requeridos
e destinação indevida dos frutos da posse

Os apelantes sustentam que formularam pedidos contrapostos para a proteção possessória própria e indenização pela exploração indevida.

Postulam pela reforma da sentença para que
:

seja obtida a nulidade absoluta do contrato de arrendamento rural;

seja deferida a proteção possessória em favor dos apelantes, com indenização dos prejuízos;

seja conhecida e declarada a composse nos termos da sentença proferida nos autos no 0000036-11.2004.8.11.0102;

seja conhecida e declarada a exploração indevida sobre 50% do imóvel de Lote no

127;

seja declarada a posse injusta do apelado após o término do contrato em 30/06/2017;

seja reconhecido o direito dos apelantes à percepção proporcional dos frutos civis, quais sejam,
o direito aos valores do arrendamento depositado em juízo.

Outrossim, assevera que a sentença autorizou o levantamento dos valores do arrendamento em favor de
Olice
Enderle, que não integra a lide e que, assim, essa destinação fere o art. 1.314 do CC (vedação à disposição unilateral) e fere o art. 1.219 do CC (direito aos frutos proporcionais), gerando enriquecimento sem causa.

O apelado, por sua vez,

aduz que o pedido contraposto deve ser rejeitado, pois não há elementos de prova de esbulho por parte do recorrido.

Outrossim, assevera a incompatibilidade entre a narrativa fática dos apelantes e os documentos dos autos.

Desta
ca, ainda, que o
s apelantes jamais exerceram posse direta ou mantiveram presença nos imóveis
e que a a
utotutela não é meio
legítimo
de retomada de área.

Outrossim
, s
ustenta que sentença determinou corretamente o levantamento dos valores do arrendamento em favor de OLICE ENDERLE.

Assevera que o contrato de arrendamento foi firmado com
Olice
, que é o arrendador legítimo, ainda que não faça parte da presente lide.

Destaca que depositou judicialmente os valores para resguardar sua situação.

Pois bem
.
Inicialmente, observa-se que os apelantes, em sua contestação, formularam pedido contraposto com fundamento no efeito dúplice da ação possessória, limitando-se a requerer a reintegração de posse do Lote 127, bem como a improcedência da demanda possessória ajuizada pelo recorrido.

Não houve, em nenhum momento, formulação de pedido expresso de indenização pela suposta exploração indevida da área, tampouco se pleiteou a percepção de frutos ou valores decorrentes do contrato de arrendamento celebrado entre o apelado e o Sr.
Olice
Enderle,
que sequer compõe a lide
.

Ressalta-se que
,
sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, mesmo
se os requeridos tivessem postulado pela aludida percepção proporcional dos frutos, também não se poderia
dar procedência à postulação em exame.

A
condenação ao pagamento de valores a título de frutos ou compensação financeira exige pedido claro e determinado
, a ser
deduzido dentro dos limites da demanda, sob pena de violação ao
princípio do dispositivo
e ao
princípio da adstrição ou congruência
,
previsto
s
nos
arts
. 2o
,
141
e 492
do CPC
, que impõem ao juiz o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou decidir além do pedido
, além de exigir a presença,
na relação processual, do arrendante, beneficiário contratual dos valores referentes ao contrato.

A elucidar, cita-se os pedidos formulados pelos requeridos na contestação:

[...]

6. DOS PEDIDOS.

ISTO POSTO, requer:

·

Seja acatada a PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
do Contestado, extinguindo o processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 267, VI do CPC;

·

Seja acatada a PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO
por falta de individualização do imóvel, extinguindo o processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 267, IV, do CPC;

·

MERITORIAMENTE, seja convertido o interdito proibitório em reintegração de posse
, e com base no efeito dúplice das ações possessórias seja deferida a proteção possessória deferindo liminarmente a
reintegração de posse dos Contestantes sobre o Lote 127, com área 60,50 hectares, localizado no município de Vera (MT), com a imediata a revogação da liminar
deferida em favor do Contestado, uma vez provados os requisitos do art. 927 do CPC;

·

Seja JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO EPIGRAFADA, e por consequência SEJA DADA PROCEDÊNCIA à CONTESTAÇÃO, confirmando a proteção possessória deferida em efeito liminar para reintegrar definitivamente o Contestante no Lote 127, com are de 60,50 hectares
, localizada no município de Vera (MT);

·
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas: testemunhal, documental e pericial e depoimento pessoal do autor;

·
Requer a condenação dos Contestados
nas custa
processuais e honorários advocatícios a
ser
fixados em 20% do valor da causa;

[...] (ID. 323255871, p. 480-481) [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS POR LUCRO CESSANTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL –
PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE FRUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE FUNDAMENTAÇÃO NESSE SENTIDO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA – ARTIGOS 141 E 492, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme estabelecem os artigos 141 e 492, do CPC, o juiz está
adstrito
aos contornos fáticos e aos pedidos trazidos pelas partes.
II .
A petição inicial deve trazer o pedido certo e determinado e os fatos que o fundamentam, os quais são balizas incontornáveis para o juiz, não podendo delas se desviar quando da prolação da sentença.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08102031920168120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) [grifo nosso]

Assevera-se que
a pretensão de ver os frutos do arrendamento — contrato este firmado com terceiro que sequer integra a presente lide — destinados aos apelantes,
sem qualquer relação contratual estabelecida com o recorrido
, implicaria, em verdade, violação à boa-fé objetiva e configuração de hipótese de
enriquecimento sem causa
, vedada expressamente pelo
artigo 884 do Código Civil
, que dispõe:

No caso concreto, é justamente o contrário que se pretende evitar: seria indevido admitir que os apelantes, que não são parte no contrato, não comprovaram a posse direta da área e sequer reivindicaram frutos ou valores em primeira instância, venham agora, por via recursal, buscar participação em proveitos decorrentes de arrendamento regularmente celebrado e executado entre terceiros por mais de uma década.

Portanto,
não se verifica qualquer destinação indevida dos frutos da posse
, tampouco fundamento jurídico ou fático que autorize a alteração do decidido na sentença nesse ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em face dos apelantes, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Código, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025